Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA FARIA FABIANO CARRASCO e outro, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77929968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DOS EXECUTADOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A GARANTIR UM MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA AOS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DE TAIS VALORES COMPROMETEU SUBSTANCIALMENTE A SOBREVIVÊNCIA DOS DEVEDORES – RENDAS EXTRAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tese de impenhorabilidade não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar suas obrigações.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada a certo percentual não coloque em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.
No caso concreto, os agravantes sequer se prestaram a demonstrar que a penhora de tais valores comprometeu substancialmente a sobrevivência dos mesmos, mormente se demonstrado que ambos recebem verbas extras em conta corrente e, em contrapartida, há que ser sopesado o direito dos demais condôminos, vez que os débitos se referem a taxas condominiais datadas entre os meses de junho de 2014 a novembro de 2018.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 87282981).
Nas razões do recurso especial, os Recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 833, IV, do CPC, sob o argumento de que “em que pese reconhecer que parte dos valores creditados na conta dos Recorrentes, principalmente da Recorrente KATIA, são decorrentes de atividades comerciais paralelas, como revenda de produtos de beleza e afins, inclusive, como complemento de renda familiar, estes não se enquadrariam no rol de valores impenhoráveis”. (sic.)
Os Recorrentes expõem ainda que “os valores bloqueados nos autos da ação de execução são decorrentes de atividades exercidas pela Recorrente, mas como tem emprego fixo, os valores decorrentes dessas outras atividades não são protegidos pela impenhorabilidade”. (sic.)
Por fim, assevera a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que “a liberação dos valores de verbas salariais ao Recorrido trará prejuízos significativos, ante a discussão aqui vigente e, principalmente, ante a evidente violação à dispositivos de lei federal, bem como a interpretação divergente apresentada”(sic.).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 90125981 e 90186484.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitados que “a liberação dos valores de verbas salariais ao Recorrido trará prejuízos significativos, ante a discussão aqui vigente e, principalmente, ante a evidente violação à dispositivos de lei federal”, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão que os valores bloqueados não são protegidos pela impenhorabilidade seria imprescindível nova análise da matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça